Tribunal: TJSP
Processo: 1003279-79.2022.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Duplicata mercantil por indicação emitida com base em nota fiscal eletrônica de compra e venda de combustível – Duplicata que, conquanto não ostente o aceite, veio acompanhada do instrumento de protesto cambial, lavrado sem qualquer resistência – Ausência, no entanto, de prova da entrega da mercadoria – Nota fiscal sem tal comprovante – Ausência de título

Ementa:
APELAÇÃO - Embargos à Execução – Duplicata mercantil por indicação emitida com base em nota fiscal eletrônica de compra e venda de combustível – Duplicata que, conquanto não ostente o aceite, veio acompanhada do instrumento de protesto cambial, lavrado sem qualquer resistência – Ausência, no entanto, de prova da entrega da mercadoria – Nota fiscal sem tal comprovante – Ausência de título certo, líquido e exigível – Embargos à execução julgados procedentes – Sentença confirmada. RECURSO DESPROVIDO.